Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002366-87.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO SOARES MACHADO - CPF: 947.576.070-91 (APELADO), RAFAEL SCHMIDT - CPF: 897.248.100-97 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
– VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – TRADIÇÃO DO BEM COM TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POTÊNCIAL INSOLVÊNCIA DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e até direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora recainte sobre veículo adquirido anteriormente por terceiro, que, no entanto, não transferiu o registro do bem para o seu nome junto ao órgão competente. 2. Tratando-se de bem móvel, a propriedade é transferida com a simples tradição (CC, art. 1.267), como se vê na transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente, este que nada mais é que uma obrigação acessória e de natureza administrativa. 3. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002366-87.2018.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, representa pela administradora judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0002366-87.2018.8.11.0005 - Código 128678), ajuizada contra a apelante por GILDO SOARES MACHADO, julgou o pedido procedente, para determinar o cancelamento da “
penhora realizada no veículo GM Corsa Super, ano/modelo 1998/1999, placa MPL-8099, Renavam n° 704569760, nos autos do processo executivo em apenso
(Proc. no 0000054-81.1994.8.11.0005)” (cf. Id. no 79621512 - pág. 17/21).

A apelante diz que, “
apesar de o apelado alegar que possui o veículo desde 10/01/2018, observa-se que o mesmo não teve a devida cautela em realizar a transferência dele para sua propriedade, assumindo o total risco
” ao manter o bem no nome do vendedor, pois, uma vez que “
a propriedade só se transfere mediante procedimento legal no órgão competente, e não por meio de instrumento particular (contrato de compra e venda)
”, o veículo continuou a integrar o patrimônio deste e a responder por suas dívidas exigidas judicialmente.

Alega que, ainda sob outra ótica de que a “
propriedade dos bens móveis se perfaz com a tradição, verifica-se que tal situação não restou comprovada nos autos pelo apelado
”, e, depois, que não se pode simplesmente excluir da apreciação o fato de se tratar de “
terceira de boa fé, não podendo ser prejudicada, já que teve por único norte o adimplemento da dívida contraída pelo executado, sendo plenamente legal e devida a penhora
”.

Sustenta, em outra frente, a existência de fraude à execução, pois a venda do veículo penhorado ocorreu quando já corria em face do vendedor execução capaz de levá-lo a bancarrota, assim, “
por força do art. 792, §1, do CPC, o negócio jurídico realizado entre o apelado e o executado, Sr. Jose Cavalheiro, é ineficaz, ou seja, não produz efeitos em relação a exequente, ora apelante
”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido (cf. Id. no 79621512 - pág. 24/42).

Nas contrarrazões, o apelado combate os fundamentos do recurso e
torce pelo seu desprovimento (cf.
Id. no 79621512 - pág. 48/55).

É o relatório.

Retifique-se a autuação dos autos para que conste como parte apelante a MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO e, no polo passivo, GILDO SOARES MACHADO.

Inclua-se o feito em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 674 do CPC prevê que “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Por sua vez, o art. 1.267 do CC prescreve que a propriedade do bem móvel é transferida/
adquirida com a simples tradição, por exemplo, com a transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente, este que nada mais é que uma obrigação acessória e de natureza administrativa.

Logo, sem dúvida alguma, os embargos de terceiros são a via adequada para o pedido do embargante/apelado de desconstituição/cancelamento de penhora em razão da constrição recainte sobre o veículo GM Corsa Super, ano/modelo 1998/1999, placa MPL 8099, por força de decisão proferida nos autos da ação de execução proposta pela Overpar (suscedida pela massa falida/apelante) contra o antigo proprietário e vendedor José Cavalheiro da Rosa (Proc. no 0000054-81.1994.8.11.0005).

Em revisão dos autos, vejo que o conjunto probatório confirma a conclusão sentencial de que “
o embargante comprovou que de fato adquiriu veiculo GM CORSA SUPER, ano/modelo 1998/1999, placa MPL 8099, RENAVAM n° 704569760, em 10/01/2018, sendo que a restrição judicial ocorreu em 25/04/2018.
(Ou seja)
, a compra e venda do veiculo se deu em 10/01/2018 (fls. 17/71verso), enquanto que a penhora ocorreu em 25/04/2018, ou seja, após a compra do veiculo
”, já que o embargante trouxe aos autos o instrumento do contrato de compra e venda datado de 10.01.2018 (cf. Id. no 79621511 - pág. 14), recibos de pagamento de cada parcela (cf. Id. no 79621512 - pág. 14/16), e, ainda, o CRLV preenchido para viabilizar a transferência do veículo para seu nome (cf. Id. no 79621511 - pág. 18), este que, embora datado de momento posterior ao deferimento da penhora e do seu registro na base de dados do Detran, serve para, em conjunto com os demais elementos, corroborar a existência e legitimidade do negócio celebrado anteriormente ente o embargante e o executado.

Não há sustança na tese de fraude à execução, já que a embargada/apelante sequer envida esforços argumentativos a convencer de que a execução realmente seria capaz de reduzir o executado/vendedor a insolvência, menos ainda da existência de má-fé do embargante/terceiro adquirente, requisito igualmente essencial à caracterização do instituto conforme entendimento da
Súmula no 375 e da tese repetitiva do tema no 243 ambas do STJ, inclusive, em referência ao último julgado, assentou-se que, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), e, no caso, como visto acima, no momento da celebração do contrato de compra e venda, onde todos indícios probatórios levam a crer que houve a transferência da posse e propriedade do veículo, não havia penhora, muito menos o seu registro, não tendo a embargada demonstrado menor vestígio ou sugestão de que o embargante poderia saber da situação de possível insolvência do vendedor/executado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021